Tribunal: TJMT
Processo: 0002220-74.2014.8.11.0041
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ADS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Número do Protocolo: 90498/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE – CONDENAÇÃO SOMENTE DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –RECONHECIMENTO – VERBA HONORÁRIA – COMPENSAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – APELO PROVIDO.
Em conformidade com o artigo 21, do CPC/1973, a compensação da verba honorária advocatícia se impunha em virtude da simples verificação da reciprocidade sucumbencial.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ADS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Consignação em Pagamento n. 2220-74.2014.8.11.0041 (Código n. 860617), julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para determinar a redução do percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito tributário, consubstanciado no TAD n. 1086353-9. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários advocatícios, em favor do patrono da empresa Autora (fls. 95/100).
Contra esse trecho do ato sentencial, o ente público insurge-se, ao argumento de que a decisão foi favorável ao Autor, somente em parte, razão pela qual, deve ser arbitrada verba honorária em prol da Fazenda Pública e, via de consequência, compensadas, em conformidade com o artigo 21, do CPC/1973.
Destaca que ambas as partes foram vencedoras e vencidas e, portanto, prevalece a regra da sucumbência recíproca.
Posto isso, o Apelante requer a reforma da sentença, para que seja determinada a compensação dos honorários advocatícios, bem como o Recorrido condenado ao pagamento das despesas processuais.
Intimado a se manifestar, o Apelado não apresentou as contrarrazões (fl. 113).
Ausente o interesse público a ensejar a intervenção ministerial, de acordo com o prescrito no artigo 178, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme consignado no relatório, o único ponto de irresignação do Recorrente reside na condenação dos honorários advocatícios, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em favor da empresa Recorrida, decisum que, a seu ver, deve ser reformado, porque a sentença julgou procedente, em parte, os pedidos do Autor, determinando, apenas, a redução do crédito tributário, no percentual de 50% (cinquenta por cento).
O contexto fático-jurídico releva que a empresa Ads Construções Elétricas Ltda., ajuizou a Ação Anulatória de Lançamento Fiscal cumulada com Consignação em Pagamento, contra o Estado de Mato Grosso, cujo objeto é o Termo de Apreensão em Depósito n. 1086353-9, lavrado em razão de suposta evasão, do motorista, do posto fiscal.
A parte Autora alega que foi vencedora de um processo de licitação - Concorrência n. 012-2.0187 -, para a execução de obras civis, e, por isso, precisou transportar as ferramentas e máquinas de sua propriedade para o cumprimento dos serviços contratados.
Nessa toada, sustenta que foram retiradas as notas fiscais e enviadas como simples remessa, por se tratar de mercadorias não tributáveis, contudo, o motorista - responsável pelo transporte -, foi autuado pela autoridade fiscal, sob a justificativa de tentativa de evasão do posto fiscal e não apresentação de documentação, conforme o TAD n. 1086353-9.
Contra esse ato administrativo, o Autor, ora Apelado, defende que não há descrição completa dos atos do motorista, além do que a nota fiscal n. 166, foi apresentada com indicação de operação não tributável.
Noticiou que tais questões foram discutidas no Processo Administrativo n. 5235102/2013, no entanto, não obteve sucesso.
Desse modo, ao argumento de que a autuação é ilegal, e o valor arbitrado, a título de multa, é desproporcional, o Autor requereu a anulação do TAD n. 1086353-9 e, alternativamente, a redução da sanção pecuniária.
Após os trâmites legais - apreciação do pedido de liminar, apresentação de Contestação e Impugnação -, o Douto Juízo julgou procedente, em parte, os pedidos, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pela autoridade fiscal, no TAD n. 1086353-9, mantendo, contudo, a condenação pecuniária. De outra banda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em favor do patrono do Autor.
Contra essa parte final do ato decisório, é que o ente estadual recorre.
Segundo as razões apresentadas pelo Apelante, deve ser considerado que ambas as partes figuram como vencedoras e vencidas, após o julgamento da Ação Anulatória, porque, não houve a anulação do Termo de Apreensão e Depósito, mas somente a redução do valor fixado a título de multa, pela infração praticada pelo motorista da empresa Autora. Desse modo, conforme sustenta o Recorrente, há ser aplicada verba honorária para a Procuradoria do Estado e, via de consequência, compensada. Além da condenação do Apelado ao pagamento das despesas processuais.
Com efeito, antes do Código de Processo Civil de 2015, vigia a regra da compensação dos honorários advocatícios e das despesas processuais, na hipótese de sucumbência recíproca, conforme o contido na Súmula 306, do STJ ("os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte").
Tal enunciado possuía como referencial normativo o artigo 21, do CPC/1973; no entanto, o novo códex processual, no §14, do artigo 85, adotou a orientação oposta, porque vedou a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial e, ao mesmo tempo, reconheceu a natureza alimentar:
Art. 85, §14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
Posto isso, considera-se o fim daquela súmula mencionada.
Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, publicou 13 (treze) entendimentos sobre os honorários advocatícios, dentre eles o de que:
3) Não é possível a compensação de honorários advocatícios quando a sua fixação ocorrer na vigência do CPC/2015 — art. 85, § 14.
Anoto que a sentença foi prolatada em 07 de março 2016 e a decisão dos Embargos de Declaração, em 13 de janeiro de 2017, portanto, em conformidade com o designado na tese do STJ, no presente caso, devem ser aplicadas as regras do antigo CPC.
Indicadas as premissas legais, voltam-se os olhos para o caso em análise: os pedidos do Autor foram acolhidos em parte, mantendo válido o Termo de Apreensão em Depósito n. 1086353-9; contudo, o valor da condenação pecuniária foi reduzido. Nesse norte, o Autor, ora Apelado, teve os seus pedidos atendidos de forma parcial, não sendo, portanto, vencedor da ação em sua integralidade.
Verifica-se, assim, que ambas as partes figuram como vencedoras e vencidas, de modo que os honorários advocatícios devem também ser fixados em favor do Réu, ora Apelante.
Nessa toada, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a compensação da verba honorária advocatícia se impõe em razão da simples verificação da reciprocidade sucumbencial.
Por oportuno, transcrevo o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. COISA JULGADA. TÍTULO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. NECESSIDADE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO A UMA DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. Recurso especial interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Sob a égide do CPC/1973, a compensação da verba honorária advocatícia se impunha em virtude da simples verificação da reciprocidade sucumbencial por força do que expressamente estabelecia o art. 21 do referido diploma legal, sendo irrelevante, para tal finalidade, que a uma das partes tenha sido anteriormente concedido o benefício da justiça gratuita. Precedentes.
3. A teor do disposto na Súmula nº 83/STJ, não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1543286/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – SÚMULA Nº 469 DO STJ – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MORTE DO TITULAR – PROSSEGUIMENTO DO PLANO PELO DEPENDENTE, QUE SE TORNA TITULAR DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – CABIMENTO – ART. 21 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula nº 469 do STJ). O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais abusivas. O falecimento do titular do plano de saúde não implica resolução do respectivo contrato, ainda que nele exista previsão no sentido da remissão. O dependente, em caso de morte do titular, possui o direito de permanecer filiado ao plano de saúde, nas mesmas condições originalmente contratadas. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. In casu, houve apenas uma notificação, contudo, sem o efetivo descumprimento das obrigações contratuais (cancelamento do plano de saúde e recusa de atendimento) e, ainda que houvesse, a jurisprudência é uníssona em asseverar que a mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (STJ – AgRg no REsp 1.136.524/DF e TJMT – RAC nº 54.372/2011). Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (exegese do art. 21, caput, do CPC).
(TJMT - RAC n. 1021475-30.2016.8.11.0041. Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos. Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
Posto isso, a sucumbência deve ser redistribuída, de modo que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios, consoante apregoa o art. 21, caput, do CPC/1973: “se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”. Anoto, entretanto, que em favor da Fazenda Pública, vige as normas de isenção ao pagamento das custas, despesas e emolumentos, como prescrito no artigo 3o, da Lei n. 7.603/2001 ("Art. 3º - Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;").
Considerando que a pretensão do Apelante foi atendida, deve, ser arbitrados os honorários recursais, em obediência ao §11, do artigo 85, do CPC, o "tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".
Desse modo, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios, em Primeiro Grau, foi arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais), conforme o prescrito na regra acima, majoro a referida verba em R$1.000,00 (mil reais), em favor do patrono do Estado de Mato Grosso.
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, interposto pela Fazenda Pública.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR